Tribunal: TJDFT
Processo: 0705557-45.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. ÓBICE PARA RECEBIMENTO DO SEGURO. ALEGAÇÃO AFASTADA. DIREITO DE REGRESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." Inteligência da Súmula n. 257, do STJ.
2.. Recurso conhecido e desprovido.